Tribunal: STF
Processo: ACO 326
Classe: ACO
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-16
Data de publicação: 1986-06-16

Ementa:
- AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23 NÃO E
INTERPRETATIVA DO ART. 26, I, CF. ENTRE OS ADICIONAIS DO IMPOSTO
ÚNICO INSTITUIDO POR ESSE ÚLTIMO DISPOSITIVO, ALGUNS CONSTITUEM
DESPESAS NECESSARIAS A PERCEPÇÃO DA RECEITA. NÃO PODE, PORTANTO,
O ESTADO-MEMBRO DA UNIÃO RECLAMAR PARTICIPAÇÃO NOS ADICIONAIS
COBRADOS PELO GOVERNO FEDERAL, JUNTAMENTE COM O IMPOSTO,
ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA EC N. 23.
ACOR IMPROCEDENTE.